Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. ESVAZIAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo suposto crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, após notícias de descumprimento reiterado de medidas protetivas e danos ao dispositivo de monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em avaliar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva (Art. 312 do CPP) diante de fato superveniente, qual seja, a retratação pormenorizada da vítima perante a equipe multidisciplinar do Tribunal, aliada à condição de saúde mental do paciente.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic stantibus, exigindo a manutenção dos pressupostos cautelares durante toda a sua vigência. O esvaziamento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis impõe a revogação da medida.
4. A retratação espontânea da ofendida, ao declarar que não se sente ameaçada, que as mensagens motivadoras do decreto prisional não foram enviadas pelo paciente e que deseja reatar o convívio, mitiga o receio de risco à sua integridade e torna a prisão desproporcional.
5. Eventual resistência à prisão ou danos à tornozeleira eletrônica, embora reprováveis, devem ser objeto de apuração em vias administrativas e penais próprias, não servindo de fundamento isolado para a segregação no âmbito da violência doméstica quando cessado o risco à vítima.
6. A condição de portador de esquizofrenia do paciente, somada à ausência de violência física no descumprimento narrado, recomenda a substituição do cárcere por tratamento psicossocial e medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP), conforme sugerido pelo próprio órgão ministerial em primeira instância.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida.